Tribunal: STF
Processo: ARE 1559752
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 

“TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PREVISTOS NO ART. 11 DA LEI Nº 9.779/99. UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR DE IPI NA COMPENSAÇÃO COM TRIBUTO INCIDENTE NA SAÍDA DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO OU IMUNE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA (...)”. (eDOC 86, p. 5)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, § 6º; e 153, § 3º, inciso II, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que a questão posta nos autos refere-se à possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisição de insumos tributados na entrada e incorporados a produtos finais que são classificados como não tributados na saída.
Sustenta-se que a sistemática constitucional da não cumulatividade não autoriza a tomada e utilização de créditos quando os insumos adquiridos forem aplicados em bem não tributado pelo IPI. 
Argumenta-se que a acumulação de saldo credor de IPI e o seu consequente uso para a quitação de outros tributos federais depende, nos casos de produto final imune ou não tributado, de expressa disposição legal, haja vista que tais créditos não decorrem do princípio da não cumulatividade, mas são mero favor fiscal outorgado pelo Estado.
Afirma-se que o art. 11 da Lei 9.779/99 estabeleceu exceção à regra geral ao permitir a utilização do crédito de IPI ainda que os produtos finais não sejam tributados, fazendo expressa menção aos produtos isentos ou submetidos à alíquota zero, não tratando dessa possibilidade  na saída de produtos imunes ou não tributados.
Aduz-se que o art. 11 da Lei 9.779/99 criou um novo benefício a favor do contribuinte por permitir-lhe tomar créditos que não decorrem do princípio constitucional da não cumulatividade, possibilitando a compensação, ou até mesmo a restituição, do saldo credor de IPI em determinadas situações de saída de produtos não tributados.
Assevera-se que, tendo em vista o legislador não mencionar a utilização do saldo de IPI em relação à saída dos produtos imunes e os não tributados, não cabe ao Poder Judiciário elastecer referido comando legal, sob pena de afronta ao princípio da reserva legal.
Defende-se que esta Suprema Corte já decidiu expressamente que somente depois da entrada em vigor da Lei 9.779/99 se tornou possível a compensação de créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) pagos na entrada de insumos, quando o produto final for isento do tributo ou sujeito a alíquota zero
É o relatório.

Decido. 
O recurso merece prosperar. 
Inicialmente, registro que a discussão dos autos refere-se à possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisição de insumos tributados na entrada e incorporados a produtos finais que são classificados como não tributados na saída.
Na hipótese, a parte sustenta que a sistemática constitucional da não cumulatividade não autoriza a utilização de créditos quando os insumos adquiridos forem aplicados em bem não tributado pelo IPI. Nesse contexto, argumenta que o art. 11 da Lei 9.779/99 estabeleceu exceção à regra geral ao permitir a utilização do crédito de IPI ainda que os produtos finais não sejam tributados, fazendo expressa menção aos produtos isentos ou submetidos à alíquota zero, não tratando dessa possibilidade  na saída de produtos imunes ou não tributados.
Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:
“2. Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pela União, em face da sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante à manutenção do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados na industrialização dos produtos não tributados, no período posterior à vigência do art. 11 da Lei nº 9.779/99.
3. A matéria controvertida neste recurso limita-se a possibilidade da manutenção dos créditos de IPI relativos à aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem utilizados para industrializar produtos não tributados pelo IPI.
4. Da possibilidade de compensar créditos de IPI obtidos da aquisição de insumos utilizados na fabricação de produtos imunes. Jurisprudência do STJ.
O princípio da não cumulatividade do IPI está previsto no art. 153, §3º, II da CRFB e determina que o imposto que incide em cada etapa do processo será compensado com o montante cobrado nas etapas anteriores.
Assim, o imposto referente a produtos que entram no estabelecimento do contribuinte deve ser abatido do valor do imposto que for devido pelos produtos dele na saída, de modo a possibilitar a diminuição do encargo fiscal.
O E. STF firmou jurisprudência no sentido de que o princípio constitucional da não cumulatividade só pode ser aplicado aos casos em que houve a incidência de IPI na entrada de insumos a serem utilizados na industrialização de produto final beneficiado pela isenção ou sujeitos à alíquota zero após o advento da Lei nº 9.779/99, in verbis:
(...)
Vale destacar que não foi incluída, de forma expressa, no art. 11 da Lei nº 9.779/1999, a hipótese de compensar o saldo credor de IPI decorrente de aquisição de insumos aplicados na industrialização de produtos imunes.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar como IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Dessa forma, em uma interpretação literal do art. 11 da Lei nº 9.779/1999, o C. STJ 2 e este TRF da 2ªRegião3 perfilhavam o entendimento de que não há o direito ao creditamento do imposto pago na aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem quando forem utilizados na industrialização de produtos finais imunes ou não tributados.
No entanto, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos Embargos de Divergência no REsp. nº 1.213.143/RS, modificou a sua jurisprudência ao reconhecer que a previsão do art. 11 da Lei nº 9.779/1999 também alcança o direito ao creditamento de IPI quando matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem são aplicados na industrialização de produtos não tributados e imunes, in verbis:
(...)
5. No caso concreto, a impetrante exerce atividade empresarial destinada à exploração de água mineral, incluindo as etapas de extração, envasamento, gaseificação, distribuição e comercialização no atacado e varejo, conforme consta do art. 4º de seu Contrato Social (Evento 1, CONTRSOCIAL3, dos autos originários).
Nesse contexto, a impetrante adquire diversos insumos necessários ao exercício de suas atividades, incluindo embalagens plásticas, produtos químicos necessários à gaseificação da água mineral, entre outros, os quais são utilizados no processo de industrialização, enquadrando-se, pois, nos conceitos de "matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem" previstos no art. 11 da Lei nº 9.779/99, motivo pelo qual faz jus ao benefício fiscal em questão. (Evento 1, COMP5 a COMP7, dos autos originários)”. (eDOC 86, p. 1-4 - grifou-se)

Depreende-se do excerto acima que o tribunal de origem consignou que a parte recorrida faz jus ao benefício fiscal previsto no art. 11 da Lei 9.779/99. Nesse contexto, reconheceu que a previsão do referido artigo alcança o direito ao creditamento de IPI quando matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem são aplicados na industrialização de produtos não tributados e imunes. 
Eis o teor do referido dispositivo:

“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.”

Registro que o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do referido dispositivo no julgamento do tema 49 da repercussão geral, fixou a tese de que o direito do contribuinte de utilizar-se de crédito relativo a valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, oriundo da aquisição de matéria-prima a ser empregada em produto final beneficiado pela isenção ou tributado à alíquota zero, somente surgiu com a Lei  9.779/1999, não se mostrando possível a aplicação retroativa da norma.
Com efeito, o benefício em questão não envolve propriamente isenção, mas creditamento fiscal. E sobre isso cabe destacar que isenção e creditamento não se confundem, consoante se infere de trecho do voto condutor do RE 596.614, que ora transcrevo:

“Isenção e creditamento são institutos autônomos. Se o Supremo assentou não advir do princípio da não cumulatividade qualquer direito aos créditos de IPI, nos precedentes a versarem inexistência de recolhimento na operação anterior, descabe extrair dos dispositivos em jogo fundamento jurídico. Não cabe a órgão julgador avançar no campo do benefício justamente onde o texto constitucional não o fez. A ausência de preceito constitucional a direcionar a crédito conduz à conclusão de estar o direito postulado submetido, como não poderia deixar de ser, a expressa previsão legal. Não por outro motivo tanto os preceitos transcritos quanto a norma contida no artigo 150, § 6º, da Constituição Federal condicionam os benefícios fiscais à forma da lei.”
Entendo que o creditamento deve ser interpretado de forma literal, à semelhança do que ocorre que com a isenção, em contraponto às imunidades, conforme se verifica nas palavras de Leandro Paulsen a respeito de tais categorias (2022, p. 216):
 
“É importante considerar que, embora haja a referência, no texto constitucional, à isenção e à não incidência, trata-se de imunidades inconfundíveis com as desonerações infraconstitucionais. Elevadas a normas constitucionais proibitivas de tributação, deixam de ser simples isenções ou não incidências, assumindo verdadeiro caráter de imunidade. Tecnicamente falando, a isenção é benefício fiscal que pressupõe a existência da competência tributária e seu exercício. Tendo sido instituído determinado tributo, surge a isenção como um modo de desonerar determinado contribuinte ou operação. A isenção tem como fonte a lei, tal qual a norma instituidora do tributo. A não incidência, por sua vez, é simples consequência do fato de determinada situação não se enquadrar na hipótese de incidência (também chamada regra matriz de incidência tributária). Por vezes, contudo, o legislador torna expressa a não incidência, modelando ou restringindo a própria norma de incidência. Por se tratar de normas de competência, ainda que negativas, as imunidades têm foro exclusivo na Constituição, são numerus clausus.”

Nesse sentido, a imunidade tributária constitui, em sua essência, limitação constitucional ao poder de tributar, não dependendo, em geral, de nenhuma intermediação legislativa ordinária. Por essa razão, sua interpretação deve ser essencialmente finalística e sistemática, tendo em vista os bens constitucionalmente tutelados. 
Diferentemente, os demais benefícios fiscais são institutos de índole estritamente legal, operando por meio de norma infraconstitucional que, em caráter excepcional, afasta a exigibilidade do tributo para certos fatos jurídicos tributários ou autoriza o creditamento, em hipóteses diversas. Esses casos, pois, demandam interpretação literal, nos termos do que dispõe o art. 111, II, do Código Tributário Nacional.
Em reiteradas ocasiões, esta Corte tem reafirmado esse vetor de interpretação literal das isenções, em respeito ao princípio da legalidade estrita e à necessária previsibilidade da ação estatal.
Ressalto, entretanto, que a controvérsia dos autos versa sobre o aproveitamento de créditos de IPI quando a operação envolver produto não tributado, e não produto isento ou tributado com alíquota zero.
O direito ao creditamento quando ausente recolhimento posterior não é, evidentemente, regra geral no ordenamento. Ao revés, trata-se de exceção à regra geral do regime de não cumulatividade do IPI, que, como se sabe, pressupõe o confronto entre operações tributadas nas entradas e saídas da cadeia produtiva. 
Cabe ressaltar, nesse contexto, o enunciado 57 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, do qual se infere que “inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade”.
A rigor, pois, não haverá creditamento quanto ausente recolhimento posterior na cadeia produtiva, salvo, evidentemente, quando o legislador estabelecer regime distinto. Nesse caso, o próprio ente, mediante decisão legislativa válida, pode, dentro dos limites de sua atuação, criar regime diverso em favor dos contribuintes.
Entretanto, sempre que se pretenda excepcionar esse regime por meio de autorização para creditamento em operações desoneradas, impõe-se, pois, que o comando normativo seja claro, expresso e específico. Não é possível admitir interpretações extensivas que resultem na criação, por via judicial, de benefício fiscal não contemplado pelo legislador, sob pena de subversão à ordem constitucional tributária, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição Federal.
Com efeito, ao incluir, de forma implícita, as hipóteses de não tributação entre os casos autorizadores do creditamento, o acórdão recorrido equipara institutos jurídicos diversos e estende indevidamente benefício fiscal para além dos limites da lei, exercendo, em última análise, função típica de legislador positivo.
Além disso, na hipótese não há sequer incidência potencial na saída, de modo que inexiste o que se compensar, sob pena de converter o regime de não cumulatividade em subsídio indireto não autorizado por lei específica, em afronta direta ao art. 150, § 6º, da Constituição.
Na verdade, não se verifica menção no art. 11 da Lei 9.779/99 acerca dos produtos e bens imunes ou não tributados, excluindo-os de seu âmbito de incidência, a impossibilitar estender sua aplicação por meio de interpretação analógica ou ampliativa.
Desse modo, entendo a sistemática constitucional da não cumulatividade não autoriza a utilização de créditos quando os insumos adquiridos forem aplicados em bem não tributado pelo IPI.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, no sentido de afastar o direito à manutenção de créditos de IPI decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem utilizado na industrialização de produto não tributado.

Publique-se. 
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente